Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-72.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PENA BASE AFASTADA DO M?NIMO LEGAL ? CIRCUNST?NCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE ? CONFISS?O ESPONT?NEA RECONHECIDA - INEXIST?NCIA DE RESTITUI??O DA TOTALIDADE DOS BENS. Reconhecidas e mantidas as circunst?ncias judiciais desfavor?veis ao Apelante, mostra-se razo?vel e proporcional valor?-las com pena-base acima do m?nimo legal. Decis?o fundamentada em elementos concretos. Confiss?o espont?nea reconhecida para reduzir a pena base fixada ao r?u. Regime de cumprimento da pena modificado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00007227220168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MICHEL TRINDADE VITOR (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DOS BENS. Reconhecidas e mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, mostra-se razoável e proporcional valorá-las com pena-base acima do mínimo legal. Decisão fundamentada em elementos concretos. Confissão espontânea reconhecida para reduzir a pena base fixada ao réu. Regime de cumprimento da pena modificado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00007227220168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MICHEL TRINDADE VITOR (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MICHEL TRINDADE VITOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 137 dia multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 30 de setembro de 2015, por volta das 4h55min, a vítima, Alessandro Pessoa Sousa, encontrava-se em um ponto de ônibus localizado na Avenida Almirante Barroso com a Rua Cipriano, bairro São Braz, quando foi surpreendida pelos denunciados que, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, anunciaram o assalto. Ato contínuo, foi subtraída da vítima uma mochila da marca Wilson, cor preta, adquirida pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) e que continha um uniforme de trabalho e um vale digital, assim como uma sandália da marca Kenner, cor preta, adquirida pelo valor de R$110,00 (cento e dez reais). Consumada a infração, os agentes empreenderam fuga em direção ao mercado de São Braz. Contudo, o ofendido acionou a polícia que, em diligência, deteve os agentes às proximidades do referido mercado, ainda de posse da res furtiva. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 09.11.2015, fl. 04.

Aduz o Apelante que a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal. Alega que é desproporcional a valoração contida no édito condenatório no que tange à dosagem da pena, sendo seu redimensionamento medida que se impõe. Pretende o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CP. Diz que não há fundamentação idônea capaz de justificar o aumento da pena em 3/8, devendo ser reduzido para 1/3, com relação às majorantes previstas no § 2º do art. 157 do CP. Requer ainda o cumprimento da pena em regime semiaberto e a redução da pena de multa pra o mínimo legal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Contrarrazões às fls. 99-105.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de ser redimensionada a pena privativa de liberdade aplicada.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém,02 de fevereiro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00007227220168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MICHEL TRINDADE VITOR (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MICHEL TRINDADE VITOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 137 dia multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 30 de setembro de 2015, por volta das 4h55min, a vítima, Alessandro Pessoa Sousa, encontrava-se em um ponto de ônibus localizado na Avenida Almirante Barroso com a Rua Cipriano, bairro São Braz, quando foi surpreendida pelos denunciados que, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, anunciaram o assalto. Ato contínuo, foi subtraída da vítima uma mochila da marca Wilson, cor preta, adquirida pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) e que continha um uniforme de trabalho e um vale digital, assim como uma sandália da marca Kenner, cor preta, adquirida pelo valor de R$110,00 (cento e dez reais). Consumada a infração, os agentes empreenderam fuga em direção ao mercado de São Braz. Contudo, o ofendido acionou a polícia que, em diligência, deteve os agentes às proximidades do referido mercado, ainda de posse da res furtiva. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante que a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal. Alega que é desproporcional a valoração contida no édito condenatório no que tange à dosagem da pena, sendo seu redimensionamento medida que se impõe. Pretende o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CP. Diz que não há fundamentação idônea capaz de justificar o aumento da pena em 3/8, devendo ser reduzido para 1/3, com relação às majorantes previstas no § 2º do art. 157 do CP. Requer ainda o cumprimento da pena em regime semiaberto e a redução do pagamento de multa pra o mínimo legal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena, portanto, me atenho a sua análise, considerando como ultrapassadas as questões referentes à autoria e materialidade do delito.

No que pertine à dosimetria da pena, faz-se necessário mencionar que o Código Penal não estabelece regras objetivas para a fixação da reprimenda, sendo, portanto, a dosimetria matéria sujeita à discricionariedade do julgador, cabendo a ele, mais próximo dos fatos e das provas, visando à prevenção e a reprovação da infração penal e respaldando-se no art. 59 do CP, fixar a reprimenda de forma fundamentada, pautando-se em dados concretos existentes nos autos.

In casu,
tenho que o Juízo
a quo
analisou satisfatoriamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando corretamente a pena base em
6 anos de reclusão e 100 dias multa
, eis que considerou como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade, motivos, conduta social, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu praticou o delito demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Ademais, abordou a vítima em via pública quando esta esperava um coletivo para se deslocar ao trabalho logo ao amanhecer, com extrema frieza, sendo capturado próximo ao mercado de São Braz com os pertences da vítima. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu.

Os
antecedentes
devem também permanecer valorados negativamente, pois o documento de fls. 33-34 comprova que o réu já foi condenado anteriormente, estando em execução a pena privativa de liberdade a ele imposta.

As
consequências
do crime devem ser valoradas negativamente, como fez o Juízo
a quo,
eis que nem todos os objetos do crime foram localizados e devolvidos.

Quanto à
personalidade
, tenho que não há nos autos qualquer laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, devendo, portanto, ser considerada como circunstância favorável ao réu.

A
conduta social
deve permanecer como desfavorável, eis que não há nos autos comprovação de que o réu estude ou trabalhe ou ainda, que tenha uma profissão definida.

Os
motivos
também não favorecem o réu, eis que vive às margens da sociedade, morando nas ruas, sem trabalho ou qualquer ocupação lícita, cobiçando aquilo que não tem condições de adquirir licitamente e, com o produto da venda, pretendia adquirir drogas.

As
circunstâncias do crime
demonstram que o réu praticou o delito em plena luz do dia, ao amanhecer, em uma parada de ônibus, na presença de várias testemunhas, demonstrando audácia em seu modo de agir.

As
consequências do crime
são graves, pois a vítima, que estava se dirigindo ao trabalho, perdeu seu crachá de identificação na empresa onde trabalha, ficando traumatizada diante da violência empregada no cometimento do delito.

O
comportamento da vítima
deve permanecer valorado como neutro.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - SANÇÃO REDIMENSIONADA - PRESENÇA DE ATENUANTES (AGENTE MENOR DE 21 ANOS E CONFISSÃO ESPONTÂNEA) - SÚMULA 231 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, mostra-se razoável e proporcional valorá-las, fixando a pena-base um pouco acima do mínimo legal, desde que a decisão esteja fundamentada em elemento concretos.
2. Mesmo diante da ocorrência de duas atenuantes previstas no art. 65, I e II, d, do Código Penal (agente menor de 21 anos e confissão espontânea) a pena não poderá ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 3. Recurso provido. (TJ-RR - ACr: 0010110017968, Relator: Des. TANIA VASCONCELOS DIAS, Data de Publicação: DJe 03/05/2013) (destaquei)

Diante de tais considerações, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante de confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, eis que o MM. Juízo a levou em consideração para a formação de seu convencimento (Súmula 545, STJ), fl. 64. Sendo assim, reduzo a pena em 1 ano e 20 dias multa, restando 5 anos de reclusão e 80 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento presente nos incisos I e II, § 2º, do art. 157 do CP, permanecendo ainda a fração de aumento em 3/8 diante do
modus operandi
do réu e de sua extrema frieza ao abordar a vítima em plena luz do dia, totalizando 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 90 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e reduzir a pena imposta ao réu, modificando o regime de seu cumprimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator